Tribunal: TJMT
Processo: 1009634-77.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009634-77.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALICE MARIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 161.775.681-49 (APELANTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. DEPÓSITO EM CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alega desconhecer contratação de empréstimo consignado que gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir:

(i) se é válida a contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, com uso de biometria facial e geolocalização;

(
ii
) se a inexistência de assinatura digital qualificada ou o desconhecimento do contrato pela parte autora pode ensejar a declaração de nulidade da relação jurídica e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC) e permitindo a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

4. A instituição financeira apresentou documentação idônea, incluindo contrato assinado digitalmente, geolocalização, IP, fotografias e comprovante de depósito do valor contratado na conta da autora.

5. A jurisprudência admite a validade de contratos firmados por meios eletrônicos com biometria facial e outros elementos de identificação inequívoca do signatário, não sendo imprescindível a certificação digital pela ICP-Brasil (Tema 1.061 do STJ).

6. A mera alegação de desconhecimento do contrato, sem demonstração de fraude ou vício de consentimento, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico nem ensejar reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a contratação eletrônica de empréstimo consignado, quando comprovada por elementos técnicos como biometria facial, geolocalização e comprovante de depósito em conta do contratante.

2. A ausência de certificação digital ICP-Brasil não invalida o contrato, desde que a instituição financeira demonstre a autenticidade da assinatura eletrônica por outros meios idôneos.

3. Não configurada fraude ou defeito na prestação do serviço, é indevida a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 6o, VIII; 14; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061; TJMT, Ap.
Cív
. no 1003886-61.2024.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.02.2025; TJMT, Ap.
Cív
. no 1005150-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por

Alice Maria do Espírito Santo

contra
sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT
,
que julgou improcedente a

Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos
Morais
n.

1009634-77.2024.8.11.0002
proposta em desfavor do
Banco Safra S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais
sob o fundamento de
inexistência de falha na prestação de serviço e a existência do
contrato de empréstimo consignado.

O dispositivo sentencial impôs ao autor condenação em
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça
.

A parte
apelante em
suas razões
recursais
sustenta,
que foi surpreendida com descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, provenientes de contrato de empréstimo consignado n.o 000025257773, supostamente firmado com o banco apelado. Sustenta jamais ter contratado tal operação financeira com a referida instituição, tendo tomado ciência da existência do contrato apenas ao consultar o extrato de consignações junto ao INSS.

Pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, antecipação da tutela para cessação imediata dos descontos, inversão do ônus da prova, exibição do suposto contrato pela instituição financeira, repetição do indébito em dobro e condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo de origem julgou
improcedentes os pedidos
, sob o fundamento de que não restou comprovada a inexistência da contratação.

A sentença entendeu que a autora não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência do vínculo contratual alegadamente fraudulento.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a violação de seus direitos consumeristas e constitucionais, reforçando a tese de inexistência de contratação e a configuração de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, à luz da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Requer a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

Em sede de contrarrazões
(Id. 286234894)
,
BANCO SAFRA S.A
pugnou pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Isenção de custas, Id. 28
6234858
.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se
vislumbra
hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relato, cuida-se de apelação cível
interposta por

Alice Maria do Espírito Santo

contra
sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT
,
que julgou improcedente a

Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos
Morais
n.

1009634-77.2024.8.11.0002
proposta em desfavor do
Banco Safra S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais
sob o fundamento de
inexistência de falha na prestação de serviço e a existência do
contrato de empréstimo consignado.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a
Súmula 297 do STJ
, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia cinge-se à análise da existência – ou inexistência – de vínculo jurídico obrigacional entre a autora e o Banco Safra S.A., notadamente quanto à celebração do contrato de empréstimo consignado de n.o 000025257773, e os consectários jurídicos decorrentes de sua cobrança.

Conforme consta dos autos, a autora é beneficiária da Previdência Social e afirma jamais ter celebrado o referido contrato, sustentando que os descontos incidentes sobre sua aposentadoria decorrem de relação contratual inexistente. A narrativa é corroborada por extrato do INSS, que indica a averbação do empréstimo em favor do banco apelado, com descontos mensais no valor de R$ 123,60, iniciados em 2022 e ainda em curso à época da propositura da demanda.

No caso concreto, foi firmado entre as partes o contrato no 25257773 no valor de R$ 4.608,36 para pagamento em 84 parcelas no valor de R$ 123,60 com data de início em 07/04/2022
(Id. 286234868).

O banco apresentou documentos que demonstram a formalização eletrônica do contrato por meio de biometria facial, geolocalização, IP, fotografias e horário da transação (Ids. 286234868 a 286234874), além de comprovante de depósito do valor contratado na conta bancária de titularidade da apelante (Banco do Brasil – agência 2963-0, conta n.o 110507), realizado em 25/02/2022.

O
conjunto probatório dos autos
,
corrobora

pela e
xistência e validade da relação jurídica firmada, comprovando-se que o apelante foi beneficiado pela operação, com a efetiva disponibilização do valor contratado em sua conta corrente.

A propósito:

D
IREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA.
ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(
...)

5. O banco apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, incluindo contrato assinado digitalmente por biometria facial, com geolocalização e confirmação dos dados pessoais, afastando a alegação de desconhecimento da operação.

6. A jurisprudência do STJ e do TJ-MT reconhece a validade da
contratação eletrônica

por biometria facial, não se presumindo fraude ou erro caso não haja prova concreta de irregularidade.

7. Não há comprovação de que a instituição financeira tenha agido de forma ilícita ou que tenha induzido a parte autora em erro, afastando-se a alegação de violação ao dever de informação.

8. A simples alegação de desconhecimento do contrato não basta para invalidar a contratação, sobretudo quando demonstrada a efetiva utilização do crédito disponibilizado.

9. Não configurado ato ilícito ou abuso por parte do banco, inexiste fundamento para a condenação por danos morais.

. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), realizada por meio de assinatura digital com biometria facial e geolocalização, é válida e eficaz, desde que não haja prova de fraude ou vício de consentimento.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige comprovação de defeito na prestação do serviço ou falha na informação, o que não se presume.

3. A mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a validade do negócio jurídico quando demonstrada a regularidade da adesão e a efetiva utilização do crédito.

4. A inexistência de conduta ilícita ou falha no dever de informação afasta o dever de indenizar por danos morais.

(N.U 1003886-61.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 23/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada
a
regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

No tocante a
arguição de invalidade da assinatura eletrônica no negócio jurídico,
subscrito por assinatura eletrônica qualificada
, conforme certificação digital
vinculada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil
, conforme abaixo indicado:

Como mencionamos anteriormente, a
validade da assinatura digital em contratos
é garantida pela Lei no 14.063/2020 que regula a certificação digital no Brasil e instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (a ICP-Brasil).

A as
sinatura eletrônica, ainda que não qualificada pela ICP-Brasil, é válida quando acompanhada de elementos que permitam a identificação inequívoca do signatário,
como é o caso dos autos
conforme entendimento jurisprudencial.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. RECURSO IMPROVIDO.1. Recurso contra sentença que julgou improcedente a pretensão da autora de declarar a inexistência do débito e condenar a empresa ré a pagar indenização a título de dano moral. A recorrente busca a procedência dos pedidos contidos na exordial.2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há validade das assinaturas eletrônicas, diante da impossibilidade de ser validadas pela ferramenta "validar.iti.gov.br (
ii
) se
ha
comprovação da relação jurídica entre as partes.3. A legislação brasileira admite diferentes tipos de assinaturas eletrônicas, não sendo a assinatura eletrônica sinônimo de assinatura digital.
A assinatura eletrônica utilizada no contrato, mesmo não qualificada pela ICP-Brasil, é válida, pois identificou o signatário mediante e-mail e telefone celular, não havendo impugnação quanto à autenticidade desses dados
.4. A ferramenta "validar.iti.gov.br", mencionada pela autora,
valida
exclusivamente assinaturas qualificadas, sendo desnecessária sua utilização para outros tipos de assinatura eletrônica, como a utilizada no caso, que foi feita com login e senha, conforme previsto na legislação.5. Não há elementos que comprovem fraude na contratação, uma vez que o crédito foi depositado na conta vinculada à autora, conforme registrado na cédula de crédito bancário, há informações de contato (e-mail e telefone) utilizadas para a assinatura eletrônica.6. A relação jurídica está comprovada diante da previsão contratual de que instituição financeira credora da cédula de crédito bancário pode ceder, transferir seu
credito
a qualquer tempo.7. Recurso não
provido. Tese
de julgamento:1. A validade da assinatura eletrônica pode ser reconhecida mesmo quando realizada sem certificação da ICP-Brasil, desde que assegurada a identificação inequívoca do signatário.2. A ausência de elementos que comprovem a fraude na contratação impede o reconhecimento da inexistência de
débito.

Dispositivos
relevantes citados: Lei 10.931/2004, art. 29; CPC, art. 98, §
3o.(
TJMT - N.U 1016551-15.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024
- grifo nosso
)

Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de contrato financeiro. Assinatura digital. Ônus da prova. Regularidade do contrato. Tema 1.061 do STJ. Recurso
desprovido.

I
. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato financeiro e indenização por danos morais, entendendo pela regularidade da relação jurídica apresentada pela instituição financeira. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recai sobre a validade do contrato de empréstimo consignad
o firmado digitalmente, cuja autenticidade foi questionada pela autora, ora apelante, sob a alegação de ausência de certificação digital pelo ICP-Brasil e de que a assinatura constante no documento não lhe pertence. III. Razões de decidir 3. A regularidade do contrato digital foi demonstrada pela instituição financeira mediante a apresentação de documentos complementares, como cópias de documentos pessoais e comprovantes de depósito na conta da apelante. 4. A ausência de certificação pelo ICP-Brasil não invalida o contrato, conforme a Medida Provisória no 2.200-2/2001, desde que haja outros meios de prova da autenticidade. 5. O Tema 1.061 do STJ permite a comprovação da autenticidade da assinatura por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso em tela. 6. Não foi demonstrada pela apelante qualquer ocorrência de fraude ou vício de consentimento que pudesse justificar a nulidade do negócio
jurídico. IV. Dispositivo e tese 7.
Recurso não
provido. Tese de julgamento: "A regularidade do contrato digital pode ser demonstrada por elementos probatórios diversos, não sendo imprescindível a certificação ICP-Brasil, desde que haja provas suficientes da relação jurídica." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; MP no 2.200-2/2001; CC, art. 171, II; Tema 1.061 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2115395, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 22/04/2024.
(N.U 1004134-30.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 08/02/2025)

Verifico que no caso dos autos, a Instituição financeira comprovou cumpriu o seu ônus
de provar a veracidade da assinatura do consumidor, conforme preceitua o Tema 1.061 do STJ.

A contratação de empréstimo por meio
eletrônico, com assinatura digital validada por biometria facial e geolocalização, configura relação jurídica válida e eficaz
,
não havendo indícios de fraude.

Estando provada a existência de contratação legítima, válida e regular, não há como invalidar o título de crédito que dever ser observado e cumprido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento,
arbitro
os honorários advocatícios
de 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025